Tribunal: TJPA
Processo: 0824762-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824762-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURO CORDEIRO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em face de suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega ilegalidade na abordagem policial, ausência de laudo toxicológico e de cadeia de custódia regular, bem como indevida utilização de fundamentos estranhos ao feito para justificar a prisão cautelar. Postula-se a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a abordagem policial e a apreensão foram ilícitas por ausência de justa causa; (ii) a ausência de laudo toxicológico e de cadeia de custódia compromete a materialidade do delito; (iii) a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos e idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suposta ilicitude da abordagem não restou comprovada de forma inequívoca, sendo as alegações da defesa confrontadas por boletim de ocorrência e informações oficiais que indicam a apreensão da substância diretamente com o paciente.

4. A ausência de laudo definitivo não afasta, por si só, a legalidade da prisão, diante da existência de indícios de autoria e materialidade nos autos.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos, como o histórico do paciente, seu monitoramento eletrônico e a gravidade do delito, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

6. A análise aprofundada dos fatos alegados demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada a fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a custódia cautelar se presentes outros elementos informativos suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244, 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891627/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/06/2024, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do writ para, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Flávio Bueno Pedroza e Fernando Heleodoro Brandão em favor de
Mauro Cordeiro Silva Moraes
, contra ato atribuído ao
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso – PA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no
processo nº 0802722-79.2025.8.14.0115
, em razão de suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes
.

Narram os impetrantes que a abordagem policial que culminou na prisão do paciente teria ocorrido em 24/10/2025, sem qualquer fundamento objetivo prévio, baseada exclusivamente em “atitude suspeita” e suposta tentativa de esquiva. Sustentam os impetrantes que não havia denúncia anônima, investigação prévia, vigilância ou qualquer diligência que legitimasse a ação policial, contrariando frontalmente o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa afirma que os policiais relataram ter encontrado cinco papelotes de substância análoga à cocaína com o paciente, mas este, em seu interrogatório, acompanhado de defensor, negou a posse de qualquer substância ilícita, declarando que os policiais lhe informaram que o entorpecente teria sido localizado no banheiro do estabelecimento. Reforça-se que o paciente nega envolvimento com o material apreendido e que possui três filhos menores.

Aduz-se, ainda, que inexiste nos autos laudo toxicológico preliminar ou definitivo, auto de apreensão válido, ou mesmo qualquer prova idônea que comprove a materialidade delitiva, o que foi reconhecido expressamente pelo próprio Ministério Público. A decisão que converteu a prisão em preventiva, ademais, utilizou como fundamento um suposto descumprimento de prisão domiciliar em outro feito, argumento alheio aos fatos investigados nos presentes autos e insuscetível de justificar a manutenção da custódia cautelar.

Postula-se o reconhecimento da nulidade absoluta das provas colhidas a partir da abordagem policial considerada ilícita, com o consequente desentranhamento dos elementos probatórios contaminados, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver o paciente custodiado. Em caráter subsidiário, requer-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal, ou a reavaliação da medida pelo juízo de origem com fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 315 do mesmo diploma legal.

Requer-se, ainda, que este Tribunal reconheça, inclusive de ofício, a nulidade das provas produzidas e dos fundamentos invocados para decretação da preventiva, determine a cessação do alegado constrangimento ilegal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31712599).

Em parecer (Id. 31730962), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, que a abordagem policial foi ilícita, pois fundada exclusivamente em suposta “atitude suspeita” do paciente ao avistar a viatura, sem qualquer fundamento objetivo ou denúncia prévia. Argumenta, ainda, que a substância entorpecente teria sido localizada no banheiro do bar em que se encontrava o acusado, e não em sua posse direta. Alega, também, a ausência de auto de apreensão válido, laudo toxicológico e cadeia de custódia regular, o que comprometeria a materialidade do delito. Por fim, aponta que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se indevidamente em suposto descumprimento de medida cautelar diversa em outro processo, estranho aos autos, o que, a seu ver, caracteriza constrangimento ilegal, pleiteando a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

A alegação de ilegalidade da abordagem policial, quando bem fundamentada, pode ensejar o reconhecimento de nulidade das provas obtidas e, por conseguinte, levar ao exame da legalidade da prisão cautelar que delas decorre. Do mesmo modo, a decretação ou manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta, idônea e individualizada pode ser objeto de controle jurisdicional por meio de habeas corpus, instrumento constitucionalmente vocacionado à proteção da liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal.

No entanto, cumpre salientar que a análise de controvérsias fático-probatórias que exijam dilação probatória, como a discussão acerca da veracidade do local de apreensão da substância entorpecente – se efetivamente em poder do paciente ou não – extrapola os limites cognitivos do writ, cuja instrução é sumária e não comporta a produção ou revaloração de prova em profundidade.

No caso concreto, os pedidos de reconhecimento de nulidade da prisão, desentranhamento de provas ilícitas e substituição da prisão por medidas cautelares diversas são, em tese, compatíveis com o escopo do habeas corpus, pois veiculam alegações de constrangimento ilegal. Todavia, a procedência desses pedidos está condicionada à demonstração de ilegalidade flagrante e inequívoca nos autos, o que impõe o exame detido dos elementos de convicção apresentados.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, em 23 de outubro de 2025, durante patrulhamento ostensivo, o paciente foi avistado em um estabelecimento comercial destinado à venda de bebidas alcoólicas, tendo adotado comportamento evasivo ao perceber a presença da guarnição, tentando ocultar-se no interior do local. Em razão dessa atitude, os policiais procederam à abordagem e à busca pessoal, ocasião em que teriam localizado, na posse do paciente, cinco papelotes de substância com características de cocaína. Ainda segundo consta, o paciente era conhecido no meio policial pela suposta prática reiterada de tráfico de drogas e encontrava-se sob monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram, no interior do estabelecimento, outro indivíduo portando substância semelhante ao crack.

Verifica-se,
in casu
, que a tornozeleira eletrônica por se tratar de medida cautelar decorrente ação judicial, configura elemento objetivo relevante. Embora não possa, isoladamente, autorizar a intervenção de revista, serve como dado complementar que reforça a plausibilidade da fundada suspeita quando associado a outros indícios. Nesse sentido, transcreve-se trecho do AgRg no HC 891627/PE:

As instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos, consideraram lícita a busca pessoal efetuada, uma vez que a abordagem se deu no contexto de patrulhamento policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, em que o nervosismo do agravante e da corré (menor de idade), aliado ao fato de o primeiro ter sido visto com tornozeleira eletrônica, autorizaram o procedimento. Da diligência, constatou-se que a adolescente encontrava-se com um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.
(STJ. AgRg no HC 891627 PE. Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

De outro modo, a alegação defensiva de que a droga não foi apreendida com o paciente, mas sim no banheiro do estabelecimento, como sustentado na petição inicial, diverge frontalmente das informações prestadas pelo juízo de origem e do boletim de ocorrência constante no ID 31592318, no qual se descreve, de forma expressa, a apreensão da substância entorpecente diretamente com o paciente.

Tais discrepâncias reforçam a necessidade de dilação probatória e análise mais aprofundada dos fatos, inviáveis na estreita via do habeas corpus. Não há, pois, nos autos, prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, a alegada ilegalidade na abordagem ou na origem da prova, tampouco nulidade manifesta que comprometa, de forma inequívoca, a legalidade da prisão preventiva.

De todo modo, o exame aprofundado da diligência policial demandaria dilação probatória, incompatível com o writ.

Ademais, a alegação de ausência de laudo toxicológico definitivo, por mais relevante que seja no momento da instrução criminal, não é suficiente, por si só, para desconstituir a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes indícios de autoria e materialidade (inclusive com auto de apresentação e apreensão e boletim de ocorrência), ainda que eventualmente pendentes de laudo definitivo.

No presente caso, verifica-se que há elementos informativos nos autos a justificar a custódia cautelar, destacando-se, inclusive, o histórico do paciente, que estava em prisão domiciliar, segundo informado pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de que o fundamento da prisão preventiva seria “estranho aos autos” por se basear no descumprimento de prisão domiciliar em outro feito, entendo que tal fator é, sim, elemento relevante para análise do
periculum libertatis
, na medida em que reflete sobre o comportamento processual do paciente e sua propensão ao descumprimento de medidas alternativas.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. O fato de o paciente ser monitorado eletronicamente e figurar como reincidente em práticas correlatas reforça a gravidade concreta da conduta e a plausibilidade da custódia cautelar.

Desse modo, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP que justifique a concessão da ordem, tampouco a substituição da prisão por outras medidas cautelares, especialmente considerando o contexto da prisão, os elementos dos autos e o histórico do paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

parcialmente

do
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025